Tribunal: TJDFT
Processo: 0731712-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731712-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCATIVA BRAGA E ELOI LTDA - EPP AGRAVADO: MARCO AURELIO NOGUEIRA DE LIMA, GRUPO MAXTRI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SOLAR LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCATIVA BRAGA E ELOI LTDA - EPP, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento proposta em desfavor de MARCO AURELIO NOGUEIRA DE LIMA e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, a fim de que haja a terceira requerida se abstenha de negativar o nome do autor, com relação as parcelas em aberto, bem como deixe de cobrar, por qualquer meio, os título vincendos até a decisão final do processo. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, segundo a cláusula 5.2 do contrato de ID. 165424034, o início da instalação ocorreria 40 dias após a liberação da Neoenergia. Contudo, ao se analisar os documentos que acompanham a inicial, não consta prova de que a parte autora teria recebido, conforme narrado na inicial, os equipamentos no dia 20/01/2023, bem como não há documento que ateste a liberação da Neoenergia, requisito previsto no contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora afirma que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão do financiamento bancário até o julgamento do mérito da ação. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Narra ter entabulado contrato para aquisição e instalação de equipamentos de geração de energia fotovoltaica, pago mediante financiamento bancário no Banco Losango, mas, apesar de ter arcado regularmente com as parcelas do financiamento por um longo período, os serviços não foram prestados, situação que causou prejuízos à empresa agravante, que perdeu capacidade de arcar com as parcelas do financiamento e teve seu nome registrado em cadastros de proteção ao crédito. Argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que as empresas rés/agravadas são parceiras e que o contrato de financiamento é coligado ao contrato de prestação de serviços, devendo ser interpretados de forma conjunta. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a retirada do nome da empresa agravante e de seu sócio proprietário dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento debatido nos autos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a parte autora/agravante pretende a suspensão dos descontos das parcelas de financiamento bancário contratado para a instalação de sistema de geração de energia solar pela empresa, em face do não cumprimento do contrato de prestação de serviços. Em uma análise preliminar do caso concreto, típica desta fase processual, observo que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para justificar a suspensão do contrato de financiamento, em face do alegado descumprimento contratual. Embora o Agravante alegue veementemente que as empresas Agravadas estariam coligadas para realização do financiamento e do contrato de prestação de serviços, entendo que neste momento processual, não é possível aferir tal situação. Analisando os documentos anexados a este recurso, entendo que é necessária a dilação probatória para comprovar eventual vinculação entre os contratos. O BANCO LOSANGO, na condição de agente financeiro de varejo, tem, como uma de suas atividades empresariais, o fornecimento de empréstimos para aquisição de bens/serviços pelos seus clientes. Entretanto, isso, por si só, não demonstra a vinculação entre os financiamentos prestados e os bens/serviços eventualmente adquiridos pelos financiados. Nesse sentido, fixou-se a jurisprudência do Superior Tribunal Superior RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA No 326/STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto. 2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). 3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1946388/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei). Embora a mencionada decisão trate, especificamente acerca do financiamento de veículos, a mesma ratio juris deve ser aplicada no financiamento de outros bens e serviços. Em razão do exposto, não vislumbro, nessa etapa processual, a probabilidade do direito objetivado pelo Agravante, de modo que é prudente aguardar a regular instrução processual para aprofundamento na questão posta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618099, 07168297720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada no afastamento do agravado da sociedade condominial, implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação. 3. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1617249, 07129471020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Destarte, ausente a probabilidade do direito, uma vez que o caso exige maiores esclarecimentos, inclusive com o contraditório, incompatível com a atual fase processual. Portanto, o indeferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe, mantendo-se inalterada a r. decisão recorrida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2023 23:31:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora